Tribunal: STF
Processo: ARE 1543166
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lucas Atila Lopes e outro interpôs o presente agravo (eDoc 776) em face de decisão (eDoc 765) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 753). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 747) que está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO. Apelantes presos em flagrante e, ao final, condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput e §1º, I, e 35, ambos c/c artigo 40, incisos IV e V, todos da Lei nº 11.343/06. Aplicada a regra do concurso material, a soma das penas resultou em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2.550 (dois mil, quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão unitária mínima, para cada um. A presente ação penal foi deflagrada a partir do cumprimento de mandado busca e apreensão em desfavor do acusado LUCAS, determinado pelo Juízo da Comarca de Viçosa/MG, cujo objeto era a busca e apreensão de entorpecentes, armas de fogo, dinheiro, títulos de créditos, documentos, celulares, agendas, e outros elementos necessários à investigação dos crimes praticados naquela Comarca e, também, no Estado do Rio de Janeiro. Durante a diligência no endereço descrito na ordem judicial (em Petrópolis), os policiais constataram a existência de um laboratório de refino de drogas, tendo sido apreendido farto material entorpecente, além de insumos e produtos químicos destinados à preparação de drogas, armas, simulacro de arma de fogo, munições, celulares e balança de precisão. Preliminares rejeitadas. Inexiste ilegalidade na atuação da polícia civil do Estado de Minas Gerais, no cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão, em Petrópolis/RJ. Os agentes da lei atuaram dentro dos limites da ordem emanada por autoridade judiciária competente, sendo desnecessária a comunicação à autoridade judiciária da comarca de Petrópolis/RJ, ante a natureza meramente administrativa do ato dos policiais civis nesse caso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, no endereço situado no Município de Petrópolis, constante do Mandado de Busca e Apreensão, os policiais encontraram os apelantes em situação de flagrância, em plena atividade de guarda e refino de cocaína, por isso todos os envolvidos foram conduzidos para a delegacia mais próxima, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante e o processo foi distribuído para um dos juízos criminais da comarca onde os fatos ocorreram. Ausência de quebra da cadeia de custódia. Não se verifica qualquer adulteração ou circunstância que teria maculado o farto material probatório apreendido e utilizado na presente ação penal. Note-se que todos os objetos apreendidos foram devidamente catalogados nos diversos autos de encaminhamento, de apreensão, de depósito e de inutilização. Ainda que assim não fosse, eventual não observância das regras relativas ao armazenamento ou transporte dos materiais arrecadados, não acarreta, por si só, a ilicitude das provas, conforme entendimento da nossa Corte Superior. Tese defensiva relativa à inépcia da denúncia. Não acolhimento. Da simples leitura da inicial acusatória, observa-se que estão preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, pois, descreve de forma clara e objetiva as condutas imputadas aos apelantes, o que permitiu o íntegro exercício da ampla defesa. Ademais, a jurisprudência deste Pretório, bem como das Cortes Superiores é vasta no sentido de que a alegação de inépcia da inicial somente encontra amparo até a prolação da sentença de primeiro grau, o que já se encontra ultrapassado nos autos, sendo certo que os fundamentos aduzidos se confundem com o mérito e assim serão apreciados. Mérito. DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. O pleito absolutório não merece acolhida. Materialidade e autoria comprovadas pelos documentos e pela prova oral coligida aos autos. Depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais civis que participaram das investigações e efetuaram a prisão em flagrante dos réus. Na data dos fatos, os acusados tinham em depósito e guardavam 3.070,50g (três quilos, setenta gramas e cinquenta decigramas) de cloridrato de COCAÍNA (cocaína em pó), acondicionados em 03 tabletes; 48,46g (quarenta e oito gramas e quarenta e seis decigramas) de cloridrato de COCAÍNA (cocaína em pó), acondicionados em 01 embalagem e 31,16g (trinta e um gramas e dezesseis decigramas) de substância Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como MACONHA, acondicionados em 02 unidades. Também foram apreendidos insumos e produtos químicos destinados à preparação de drogas, arma de fogo, simulacro de arma de fogo, munições e balança de precisão. A prova oral, as circunstâncias da prisão, com apreensão de grande quantidade de material entorpecente e diversos produtos químicos e objetos relacionados à atividade criminosa, evidenciam o cometimento do crime de tráfico ilícito de drogas por parte dos recorrentes. DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO. Pleito de absolvição que não se acolhe. O contexto em que se deu a prisão em flagrante, em local destinado a refinar e preparar enorme quantidade de drogas, onde os réus armazenavam além do entorpecente citado, insumos e produtos químicos destinados à preparação de drogas, arma, simulacro de arma de fogo, munições e balança de precisão, deixa claro que eles estavam associados de forma permanente e estável, entre si e a outros indivíduos responsável pela comercialização das drogas nos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Incabível a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. A citada norma veda expressamente o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, quando os agentes estiverem associados a organização criminosa destinada ao tráfico ilícito de drogas, como no caso dos autos. Configuradas as causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06. A primeira (IV) prevê a possibilidade de aumentar a pena quando o crime tiver sido praticado com emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Na hipótese, na casa utilizada pelos acusados para preparo de drogas foram arrecadas, entre outros objetos relacionados à traficância, um revólver Taurus municiado, calibre 38, com capacidade de produzir disparos, além de um simulacro de arma de fogo. Quanto à segunda majorante (V), o tráfico interestadual é evidente, tendo em vista as declarações dos policiais, segundo os quais existe um “braço” da organização criminosa no Rio de Janeiro, de onde sai o material entorpecente em direção à zona da mata mineira. Vale lembrar que esses policiais civis participaram de longa e complexa investigação dessas atividades criminosas e foram muito seguros e coesos em seus depoimentos prestados na fase judicial. As citadas majorantes devem incidir sobre os delitos de tráfico e de associação, eis que autônomos, cujo dolo de praticá-los configura-se em momentos diversos, não havendo, portanto, que se falar em bis in idem. Dosimetria revista. As penasbase de ambos os apelantes foram exasperadas, com base na culpabilidade dos acusados, aferível no caso concreto, e na quantidade significativa e variedade da substância entorpecente. Contudo, o aumento levado a efeito na sentença afigura-se desproporcional e deve ser reduzido. Mantido o regime prisional inicial fechado, na forma do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Esse regime é adequado e proporcional aos crimes imputados aos recorrentes, tendo em vista o quantum da sanção estabelecido, como também para atender a finalidade da pena, cujos aspectos repressivos e preventivos ficariam sem efeitos na hipótese de um regime mais brando. Esclareça-se que a detração do tempo de prisão provisória dos recorrentes, no presente caso, não é suficiente para modificar o regime prisional, sendo certo que eventuais benefícios relativos à execução da pena devem ser analisados pelo Juízo da Vara de Execução Penal. Pedido de gratuidade de justiça. Impossibilidade. A análise de eventual hipossuficiência econômica do condenado é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, em conformidade com o verbete nº 74, da Súmula de Jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça. Pedido de liberdade. Não deferimento. Apelantes presos durante toda a instrução. Os motivos da prisão cautelar permanecem inalterados, tendo em conta a gravidade concreta das condutas em análise, em especial, após a confirmação da sentença condenatória nesta Instância. Prequestionamento que não se conhece. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS, para rever a dosimetria das penas de cada apelante e fixar para o crime de tráfico ilícito de drogas a pena de 10 (dez) anos de reclusão, e 1.000 (mil) dias-multa, à razão unitária mínima; e para o delito de associação a reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão unitária mínima, resultando a soma das penas em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2.200 (dois mil e duzentos) dias-multa, à razão unitária mínima, para cada um dos acusados. Mantida no mais a sentença guerreada.



    Os recorrentes alegam, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, XXXIX, XLVI, XLVI, LIV, LV e LVI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Ademais, quanto à alegada violação ao art. 5°, XLVI, ressalto que o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de que a análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional, de modo que, quando existente, a suposta violação ao Texto Constitucional se caracterizaria como indireta ou reflexa. Cito, a título de exemplo, os precedentes representados pelas ementas transcritas: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    […]



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.312.870 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.077 AgR, ministro Presidente) 



 



    Por outro lado, quanto à alegada violação ao art. 5º, XI e LVI, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de situação de violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia (eDoc 747):



    A presente ação penal foi deflagrada a partir do cumprimento de mandado busca e apreensão em desfavor do acusado LUCAS, determinado pelo Juízo da Comarca de Viçosa/MG, cujo objeto era a busca e apreensão de entorpecentes, armas de fogo, dinheiro, títulos de créditos, documentos, celulares, agendas, e outros elementos necessários à investigação dos crimes praticados naquela Comarca e, também, no Estado do Rio de Janeiro. 



    Durante a diligência no endereço descrito na ordem judicial (em Petrópolis), os policiais constataram a existência de um laboratório de refino de drogas, tendo sido apreendido farto material entorpecente, além de insumos e produtos químicos destinados à preparação de drogas, armas, simulacro de arma de fogo, munições, celulares e balança de precisão. 



    Ao contrário do que alega a Defesa, inexiste ilegalidade na atuação da polícia civil do Estado de Minas Gerais, no cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão, em Petrópolis/RJ. 



    Os agentes da lei atuaram dentro dos limites da ordem emanada por autoridade judiciária competente, sendo desnecessária a comunicação à autoridade judiciária da comarca de Petrópolis/RJ, ante a natureza meramente administrativa do ato dos policiais civis nesse caso. 



    [...]



    Além disso, no endereço situado no Município de Petrópolis, constante do Mandado de Busca e Apreensão, os policiais encontraram os apelantes em situação de flagrância, em plena atividade de guarda e refino de cocaína, por isso todos os envolvidos foram conduzidos para a delegacia mais próxima, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante e o processo foi distribuído para um dos juízos criminais da comarca onde os fatos ocorreram. 



    A Defesa também sustenta quebra da cadeia de custódia, porque as provas que comprovariam a inocência dos acusados, tais como os celulares e notebook, foram levadas arbitrariamente para o Estado de Minas Gerais. 



    Entretanto, essa alegação não tem o condão de invalidar todas a provas coligidas aos autos. 



    Não se verifica qualquer adulteração ou circunstância que teria maculado o farto material probatório apreendido e utilizado na presente ação penal 



    Note-se que todos os objetos apreendidos foram devidamente catalogados nos diversos autos de encaminhamento, de apreensão, de depósito e de inutilização. Ainda que assim não fosse, eventual não observância das regras relativas ao armazenamento ou transporte dos materiais arrecadados, não acarreta, por si só, a ilicitude das provas.(grifei)



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido evidencia de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, porquanto “durante a diligência no endereço descrito na ordem judicial (em Petrópolis), os policiais constataram a existência de um laboratório de refino de drogas, tendo sido apreendido farto material entorpecente, além de insumos e produtos químicos destinados à preparação de drogas, armas, simulacro de arma de fogo, munições, celulares e balança de precisão”. 



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    Por fim, para acolher as teses defensivas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.350.858 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    [...]



     3. Agravo regimental desprovido.



    (RE 1.261.242 AgR, ministro Edson Fachin)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente